Tribunal: TJDFT
Processo: 0742584-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. CERTEZA DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA.
1. Para que os créditos se compensem, é necessário que as dívidas sejam líquidas, vencidas e fungíveis (artigo 369 do Código Civil). Assim, desde que efetivamente demonstrado o crédito que a parte agravante possui, a compensação é possível.
2. No caso, a compensação não se justifica, já que o crédito que a parte agravante afirma possuir carece do atributo da certeza. Isso porque, conforme alegado pela parte agravada na resposta à impugnação, não foi apresentada documentação comprobatória da alienação extrajudicial do veículo, impedindo o cálculo.
3. O valor devido e a própria existência do crédito que a parte agravante afirma ter não foram comprovados nos autos, concluindo-se que o crédito ainda não foi devidamente constituído, obstando a compensação nesse momento, sem prejuízo de que a parte possa ingressar com a ação própria para eventual ressarcimento, promovendo a liquidação do seu crédito.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.